Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-32.2017.8.11.0096
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-32.2017.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILINO MITIAKI KAWANO - CPF: 300.404.182-00 (APELANTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM registrado(a) civilmente como JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), BANCO FORD SA - CNPJ: 90.731.688/0001-72 (APELADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), ATAIDE MOTA DE GODOY - CPF: 023.441.499-53 (APELADO), Ancora Veiculos Ltda (APELADO), RUBENS ROBERTO PASSARINI - CPF: 346.296.611-15 (APELADO), ANCORA VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.292.827/0001-30 (APELADO), FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA - CNPJ: 00.936.236/0001-34 (APELADO), BANCO FORD SA - CNPJ: 90.731.688/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

CÍVEL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - EXTINÇÃO DA DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRAZO DECENAL DO CÓDIGO CIVIL - EVICÇÃO - RECURSO PROVIDO.

O caso dos autos se amolda ao conceito de evicção, consubstanciado na perda de um bem por ordem judicial ou administrativa, em razão de um motivo jurídico anterior à sua aquisição.

Tratando-se de ação pessoal, fundada em evicção, não em vício redibitório, a prescrição se opera no prazo de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o adquirente foi privado do bem.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or Brasilino
Mitiaki

Kawano
,

em face d
a sentença proferida pelo J
uízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
,
que, nos autos da Ação
Indenizatória, proposta em desfavor de Ataíde Mota de Godoy, Âncora Veículos Ltda, Banco Ford S/A e Rubens Roberto Passarini, extinguiu o feito, sem resolução de mérito,
em razão do reconhecimento da aplicação da pretensão.

Irresignado, o Apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, na presente demanda, tendo em vista que os fatos narrados não se
trata
de acidente de consumo.

Alega que a norma aplicável à hipótese é a constante na regra geral do Código Civil, que estabelece o prazo prescriciona
l decenal.

Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional somente se iniciou a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na medida judicial proposta por pelo Banco Ford S.A., que alterou a propriedade do veículo.

Por essas razões, requer
o provimento
do Apelo para
anular a sentença prolatada pelo Juízo primevo, a fim de dar continuidade ao processamento do feito.

Apresentad
a
s
as contrarrazões
pelo desprovimento do Apelo interposto

(id
.
2
1
5342742
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por Brasilino
Mitiaki

Kawano
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Ação Indenizatória, proposta em desfavor de Ataíde Mota de Godoy, Âncora Veículos Ltda, Banco Ford S/A e Rubens Roberto Passarini, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da aplicação da pretensão.

Extrai-se da inicial que
Brasilino
Mitiaki

Kawano
ajuizou
a presente
ação
em desfavor d
e Ataíde Mota de Godoy e outros
,
tendo em vista a apreensão de veículo por ele adquirido, após a transferência, em razão de medida cautelar anterior à sua aquisição.

Após
apresentadas as contestações pela parte Requerida
, s
obreveio sentença

que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos seguintes termos
:

“[...]
III - Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, reconheço a prescrição da pretensão deduzida nos pedidos iniciais e, por consequência, julgo extinta a presente ação, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC e no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da fundamentação supra.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, observando, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, na forma do artigo 85, §2º, CPC.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se o processo ao e. Tribunal de Justiça deste Estado para apreciação do recurso interposto”.

Contra esse ato, recorre
a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão deduzida, a ensejar a extinção do feito.

Na sentença objurgada, o Juízo primevo entendeu pela aplicação do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê nestes moldes:

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”
.

Registra-se que a
ocorrência de um acidente de consumo (fato do produto ou do serviço) é pressuposto para a aplicação da prescrição quinquenal, pois a responsabilidade por fato do produto ou do serviço -
art
igos
12 e 14 do CDC - reclama a ocorrência de riscos à saúde ou segurança do consumidor ou de terceiros, isto é, responsabilidade por risco ou ofensa à sua incolumidade física e/ou psíquica.

Assim prevê o CDC:

“
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
sua
apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
não colocou o produto no mercado;

II -
que
, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa
”
.

No caso
dos autos, narra o Apelante que o
veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR -163, no Município de Itaúba - MT,
em razão de
constrição judicial anotad
a
nos registros do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN -

MT –,
decorrente de
ordem judicial,
a qual não
possuía
conhecimento.

Repisa-se que a
constrição judicial, que culminou com a apreensão do veículo, teve origem nos autos de Medida Cautelar Inominada
n.º
0057179-78.2003.8.26.100
, em tr
âmite na

Vigésima
Oitva

Vara Cível da Capital do Estado de São Paulo, proposta por Banco Ford S.
A. em face de
Ataíde
Motta Godoy, Âncora Veículos Ltda., Raça Caminhões Ltda. e Pedro Amilton Passarini
.

Com tais termos,
conclui-se que o caso narrado se amolda
ao conceito de
evicção.

Para o direito civil, evicção é a perda de um bem por ordem judicial ou administrativa, em razão de um motivo jurídico anterior à sua aquisição. Em outras palavras, é a perda de um bem pelo adquirente, em consequência de reivindicação feita pelo verdadeiro dono.

Aplica-se ao caso, portanto,
o prazo prescricional decenal para o ressarcimento do dano, nos termos da regra geral do art. 205 do Código de Processo Civil. Isso porque a pretensão regressiva prescreve no prazo correspondente à pretensão da respectiva relação jurídica originária (STJ, REsp 1745642 / SP, 3ª Turma, min. Rel. Nancy Andrighi, j. 19/02/2019,
DJe
22/02/2019).

Considera-se ainda que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional (...)” (
EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
02/08/2018).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Indenização por evicção. Prescrição não configurada. Prazo decenal, contado do trânsito em julgado da decisão que caracterizou a evicção, proferida em ação de embargos de terceiro. Entendimento do STJ a respeito do termo inicial do prazo prescricional. (...)” (TJSP; Apelação Cível 1011300-75.2018.8.26.0562; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019); “Bem móvel. Ação de indenização. Prescrição ou decadência. Inocorrência. Evicção. Prazo de 10 anos.
Tratando
-
se
de ação pessoal, fundada em evicção, não em vício redibitório, a prescrição se opera no prazo de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o adquirente foi privado do bem”.

(TJSP; Apelação Cível 1000623-69.2018.8.26.0114; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019).

O termo inicial de cômputo do citado prazo, por sua vez, deve considerar a verificação efetiva do dano, ou seja, a partir d
a apreensão do veículo, ocorrida em 04/10/2009.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE DÍVIDA TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. CLÁUSULA GERAL. (...)” (STJ, REsp 1682957 / PR, 3ª Turma, min. Rel. Nancy Andrighi, j. 04/12/2018,
DJe
07/12/2018).

Ainda, entendimento proferido por Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO AÇÃO DE REGRESSO Autor que comprara veículo dos réus Quando o autor vendeu o veículo para terceiros, teve de responder por evicção, pois o bem era produto de furto

Autor requer a condenação regressiva dos réus no valor pelo qual fora responsabilizado perante terceiros, pois o bem já lhe fora vendido com o vício de direito que levou à evicção Prazo prescricional da ação regressiva que, conforme jurisprudência do STJ, segue o prazo da relação originária Relação originária contratual (responsabilidade por evicção), com prazo prescricional decenal do art. 205, CC
EREsp
1281594/SP Termo inicial do prazo coincidente com o surgimento da pretensão regressiva, isto é a data do pagamento da dívida No caso, prescrição afastada

Sentença anulada RECURSO PROVIDO
”.

(TJSP; Apelação Cível 3001065-05.2013.8.26.0428; Relator (a): Ana Catarina
Strauch
; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019);

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVICÇÃO. Quitação pelos autores de execução, movida contra os alienantes originários, em que foi declarada a ineficácia, por fraude à execução, das transmissões, com iminente penhora do imóvel. Ação indenizatória movida contra o alienante imediato. 1. Prescrição. Indenização por responsabilidade contratual. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil, restrito às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para responsabilidade civil contratual. Entendimento recente no E. STJ em embargos de divergência. Termo inicial de cômputo da prescrição que se dá com a verificação do dano, e não na data do negócio ineficaz. Prescrição inocorrente. 2 (...)”.

(TJSP; Apelação Cível 1038771-13.2018.8.26.0224; Relator (a): Mary
Grün
; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019).

Sendo assim, considerando que da data do efetivo
dano e a data do ajuizamento da presente demanda, qual seja 26/04/2017, verifica-se a inocorrência da fruição do prazo prescricional, o que importa no
provim
ento do recurso interposto.

Forte nessas razões,
DÁ-SE

PROVIMENTO

ao
R
ecurso
Apelação Cível
interposto
p
or Brasilino
Mitiaki

Kawano
, a fim de

julgar
cassar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024